Tribunal: TJDFT
Processo: 0709870-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
D E C I S Ã O INDEFIRO o pedido de retenção dos honorários contratuais formulado no ID 16047093 e 16047097, haja vista que o pleito não foi apresentado no momento processual adequado, qual seja, antes da expedição da requisição do precatório, consoante preceitua o artigo 22, § 4°, da Lei 8.906/94 - Estatuto da OAB. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto